Tribunal: STF
Processo: Rcl 59786
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. DISPENSA IMOTIVADA DE EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS PENDENTES QUE VERSEM SOBRE O TEMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 688.267, TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DISPENSA DO EMPREGADO QUE SE DEU DE FORMA ILÍCITA. EMPREGADO ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo n° 0010850-25.2014.5.01.0017, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos proferida por esta Corte nos autos do RE 688.267 Tema 1.022.



    Narra o reclamante tratar-se, na origem, de reclamação trabalhista, cuja controvérsia abrange ato de dispensa imotivada de ex-empregado da Petrobrás ocorrido em 2012. Segundo o reclamante a demissão teria obedecido às formalidades legais e às normas coletivas da categoria. Aduz que o Tribunal reclamado reformou a sentença para declarar a nulidade da dispensa do ex-empregado.



    Sustenta que a questão debatida nos autos guarda relação com o RE 688.267, Tema 1.022 da repercussão geral, em que esta Corte determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a dispensa imotivada de empregado público admitido mediante seleção pública em empresas estatais. Pelas razões delineadas, argumenta que houve afronta à ordem de suspensão nacional exarada pela Suprema Corte. 



    Requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da reclamação ou do Tema 1.022. No mérito, pugna pela procedência da ação para determinar a suspensão do processo até ulterior decisão definitiva no recurso paradigma. 



    A autoridade reclamada prestou informações, aduzindo que não houve, na causa de pedir do autor da demanda, a reintegração por ausência de motivação da dispensa. Informa, ademais, que o contexto fático dos autos difere completamente da controvérsia discutida no Tema 1.022, sustentando inclusive a hipótese de má-fé da ora reclamante ao propor ação “flagrantemente desprovida de válido alicerce jurídico, a qual, em face da inobservância ao pressuposto da aderência estrita, sequer desafia apreciação” (doc. 22, p. 6). 



    Devidamente citado, o espólio do beneficiário apresentou contestação, alegando, em síntese, que a narrativa apresentada pelo reclamante destoa do que foi decidido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Sustenta que o acórdão reclamado assentou expressamente que a dispensa do empregado era nula, uma vez que ele não apresentava condições mínimas para o labor. Aduz, portanto, que não há aderência entre o caso concreto e a questão proposta no Tema 1.022 (doc. 15).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, subsidiariamente, pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (doc. 25): 



    “RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO RE 688.267-RG/CE (TEMA 1.022). DISPENSA IMOTIVADA DE EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO. AFRONTA À DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS PENDENTES SOBRE A MATÉRIA. CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA. 1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 2. Há de ser cassada decisão que deixa de observar determinação do STF de sobrestamento de todos os feitos pendentes acerca da dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público, ordenando-se a suspensão processual até o julgamento do RE 688.267-RG/CE (Tema 1.022).



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, no mérito, pela procedência do pedido.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 688.267, de relatoria do Eminente Ministro Alexandre de Moraes. Com efeito, no julgamento do dia 14/12/2018, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria constitucional objeto do Tema 1.022, que trata da possibilidade de “dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público”. Eis o inteiro teor da ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. DISPENSA DE SEUS EMPREGADOS ADMITIDOS APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da necessidade de motivação para a dispensa de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos por meio de concurso público. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.” 



    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria, o Ministro Alexandre de Moraes determinou, em 11/06/2019, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC.



    Da análise dos autos, verifica-se que o caso concreto não se adéqua perfeitamente ao tema que será julgado sob a sistemática da repercussão geral e que foi invocado enquanto paradigma na presente reclamação, na medida em que a dispensa do reclamante não foi imotivada, mas comprovadamente nula. 



    Com efeito, o acórdão reclamado assentou expressamente que a dispensa do ex-empregado ocorreu de forma ilícita, uma vez que eivada de nulidade, tendo em vista o acometimento de doença incapacitante para o labor no momento da dispensa. É o que se verifica do seguinte excerto do acórdão regional (doc. 4): 



    “PRELIMINAR SUSCITADA PELA SEGUNDA RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. Legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares do interesse em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na inicial, e apassiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão lá deduzida. A matéria relativa ao reconhecimento ou não da responsabilidade da segunda reclamada pelos pedidos da inicial não caracteriza ilegitimidade passiva, por constituir-se em questão afeta ao mérito. 



    PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PRIMEIRA RÉ. PRESCRIÇÃO PARCIAL. Considerando-se que o reclamante foi demitido em 06/07/2012, conforme se observa do TRCT de fl. 55, e que aação foi ajuizada em 26/06/2014, pleiteando a nulidade da dispensa e a reintegração no emprego, não há prescrição quinquenal a ser declarada,eis que inexiste parcela demandada cujo fato gerador seja prévio a 26/06/2009. 



    NULIDADE DA DISPENSA. REINTEGRAÇÃO. Cumpre sedimentar a ausência de controvérsia acerca da doença do obreiro, o qual sofria de esquizofrenia paranoide. A Petrobras tinha pleno conhecimento desse fato, desde muito tempo antes da rescisão contratual. E, da análise do conjunto probatório, tem-se que, ao dispensar imotivadamente o reclamante enquanto ele se achava doente, a reclamada abusou do seu direito potestativo, esvaziando a função social das prerrogativas inerentes à sua qualidade de empregadora e proprietária. Com efeito, os elementos dos autos confluem para as seguintes conclusões acerca da atitude da Petrobras excedeu manifestamente os limites impostos pelos fins econômicos e sociais do seu direito potestativo, bem como violou os ditames da boa-fé objetiva; não resguardou nem promoveu a dignidade da pessoa humana, pelo contrário, fez letra morta desse princípio-mor do Estado Democrático de Direito; por fim, não observou nem a legalidade nem a razoabilidade. Logo, a dispensa do reclamante é eivada de ilicitude, devendo ser declarada nula, com a condenação da companhia ao pagamento das verbas consectárias.



    [...]



    Na inicial, restou consignado que o Sr. Fernando Jorge Lopes Quental foi admitido na Petrobras em setembro de 1990, após aprovação em concurso público no ano de 1989, e dispensado sem justa causa em 06/07/2012, quando sofria de graves problemas psiquiátricos, sendo a moléstia do autor de conhecimento da primeira reclamada desde janeiro de 1996, conforme diversos ‘afastamentos legais’ constantes na sua ficha de registro de empregado. Pleiteou o autor a nulidade da dispensa e a imediata reintegração ao emprego.



    [...]



    Não obstante a empregadora tivesse pleno conhecimento do estado mental do seu empregado, o que, ademais, foi pontuado pelo próprio, na mesma ocasião da reunião o obreiro foi informado de que estava sendo dispensado sem justa causa, conforme comunicação de fls. 545. Ou seja: a empregadora tinha pleno conhecimento do grave transtorno psíquico que vitimava seu empregado, convocou uma reunião para cobrar-lhe uma explicação sobre suas várias faltas injustificadas ao longo do primeiro semestre de 2012 - explicação que, a toda evidência, residia na própria condição mental do obreiro -, e, ante a afirmação de que ele não se considerava capaz de trabalhar sujeito a qualquer espécie de pressão, a companhia houve por bem dispensá-lo. Àquela altura, a alegação do reclamante de que ’se sentia em condições de retornar ao trabalho, porém não o fez’ demonstra sua intenção de se agarrar à realidade que se lhe esvaía, mas que, infelizmente, não correspondia à sua situação de fato” (grifei).



    Tendo, pois, a dispensa do autor na origem sido considerada nula, na medida em que o ex-empregado estava acometido de doença incapacitante no momento da dispensa, não há que se falar em suspensão do feito de origem em decorrência da ordem de suspensão exarada no RE 688.267 – Tema 1.022 da sistemática da repercussão geral, uma vez que o julgamento deste feito em nada afetará a conclusão adotada pelo Tribunal Regional do Trabalho reclamado. 



    Em não havendo, pois, estrita aderência entre o processo de origem e o tema que será julgado sob a sistemática da repercussão geral no recurso extraordinário paradigma, inviável se revela o progresso da presente reclamação. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente